Tribunal: TCU
Processo: 006.258/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se aprecia proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de revisão de ofício do Acórdão 7754/2019-2a Câmara, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda., tendo em vista a liquidação voluntária da aludida empresa antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de Revisão de Ofício do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda., tendo em vista a liquidação voluntária da aludida empresa antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nas disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), rever, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda., no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.2. dar ciência deste Acórdão aos representantes legais da Construtora Ruben & Ruben Ltda.; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc), para adoção das providências a seu cargo.